Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706234-04.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. CARREIRA DE MÉDICO RADIOLOGISTA DO DISTRITO FEDERAL. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL No 1.234/1950. NÃO INCIDÊNCIA. LEI DISTRITAL No 3.323/2004, ARTIGO 6o, CAPUT E § 1o. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DENTRO DA MARGEM LEGAL DE 20 A 40 HORAS SEMANAIS. DECISÃO DISCRICIONÁRIA A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – O Sindicato dos Médicos do Distrito Federal é parte legítima para propor ação em defesa coletiva dos direitos ou interesses da respectiva categoria profissional, ainda que a pretensão veiculada não abranja toda categoria, mas somente uma parcela dela. 2 – A declaração de inconstitucionalidade formal do artigo 7o, § 6o, da Lei Distrital no 3.323/2004 em controle de constitucionalidade concentrado realizado por este Tribunal (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2010.00.2.017190-5) não teve o condão de atrair a regência da Lei Federal no 1.234/1950, no que toca à jornada de trabalho da carreira de médico radiologista do Distrito Federal. 3 – A carga horária da carreira pública de médico radiologista do Distrito Federal é regida pelo artigo 6o, caput e § 1o, da Lei Distrital no 3.323/2004, razão pela qual corresponde a vinte horas semanais, com possibilidade de extensão, a critério da Administração Pública, para quarenta horas por semana. 4 – A dilação da jornada de trabalho dos médicos servidores públicos distritais (de vinte para quarenta horas semanais), a eventual manutenção dos que já se encontram realizando jornada estendida (isto é, de quarenta horas por semana), assim como o retorno à carga horária semanal originária (de vinte horas), por óbvio, constituem decisão discricionária da Administração Pública, a ser tomada por ela – e não pelo Judiciário – a partir de um juízo que sopese os aspectos orçamentários com os de conveniência e oportunidade de como melhor organizar os serviços públicos atinentes à área da saúde pública. Apelação Cível parcialmente provida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, aduzindo que o acórdão combatido julgou além do pedido exposto na peça de ingresso, porquanto antes de reduzir a jornada de trabalho dos médicos radiologistas, deveria ter instaurado processo administrativo a fim de viabilizar a ampla defesa e o contraditório. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, indica contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio do devido processo legal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à alegada transgressão aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Assim, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030